Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-13.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA – INTERNET. TERMOS CONTRATADOS – INOBSERVÂNCIA. COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONFIGURADA – PAGAMENTO EM DOBRO DEVIDO. DANO MORAL – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2. Na origem, relata o autor que contratou o serviço de banda larga da ré em 08/08/2019 no valor de R$ 79,99 pelo período de 12 meses, mas a partir de março de 2020 foi surpreendido com valores superiores. Pugnou pela devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e condenação da ré a título de danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. In casu, no contrato firmado entre as partes está consignado o valor de R$ 79,99 como promocional e nas informações adicionais referentes à banda larga consta que “para VIVO FIBRA o reajuste acontece após 12 meses de contratação do serviço” (ID Num. 26623256). À vista disso, sendo o serviço contratado pelo autor, o reajuste somente poderia ocorrer em agosto de 2020 e não em março, como ocorreu. O plano original era de R$ 99,00 e foi reajustado para R$ 104,99, tendo direito ao desconto promocional de R$ 20,00 por 12 meses. Logo, os valores que ultrapassaram os R$ 79,99 mensais até agosto são devidos ao autor, totalizando R$ 20,67 (ID Num. 26623258). Quanto ao valor a partir de agosto, o reajuste é devido, assim como possível a retirada do desconto promocional pela ré.
4. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”, não sendo o caso dos autos. Devida, por conseguinte, a devolução do dobro do valor cobrado indevidamente.
5. É incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
6. Igualmente não restou demonstrada a perda de tempo útil, como protocolo das diversas ligações que alega ter realizado na tentativa de solucionar o problema que ensejaria desvio produtivo.
7. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a restituir o valor pago de R$ 20,67, com a dobra legal que o eleva a R$ 41,34, com correção monetária do desembolso e juros de 1% ao mês da citação.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.